Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-51.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E INJÚRIA. ATENDIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DISCUSSÃO ACALORADA. DÚVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O delito de calúnia viola a honra objetiva, afetando a reputação da pessoa perante o meio social. Logicamente, para sua configuração, deve ser narrado publicamente um fato criminoso, sem margem de dúvida.
2. A injúria proferida no calor da discussão não caracteriza o crime previsto no artigo 140, do Código Penal, pois ausente o elemento subjetivo específico do tipo - magoar e ofender.
3. Eventuais ofensas a atendente do caixa da panificadora poderiam ser provadas mediante compilação da filmagem do ambiente, apta a afastar dúvida estabelecida entre o que fora dito pelo agressor e as testemunhas.
4. Conhecer e negar provimento.